Tribunal: TCU
Processo: 006.241/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Maria Patricia do Socorro Santos Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa pedido de reexame interposto por Maria Patrícia do Socorro Santos Araujo, contra o Acórdão 3253/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e expediu determinações corretivas, em virtude de irregularidades no pagamento das parcelas de "quintos/décimos" e "opção" ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente, por intermédio dos respectivos advogados, e ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor principal de suas peças (Relatório e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.